Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704214-69.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: GLOBO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO PELO RÉU. ART. 85 E 90 DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Conforme prevê o art. 90 do Código de Processo Civil, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” 2 - Em que pese o § 4o do mesmo artigo de lei prever que, “se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”, o Apelado deixou de comprovar o pagamento da obrigação que lhe foi exigida, não podendo, por conseguinte, beneficiar-se da redução do valor dos honorários prevista em lei. 3 - A alegação genérica do Réu/Apelante de que não apresentou resistência à pretensão autoral não o exime do pagamento dos honorários que são devidos ao advogado da parte autora, o qual, independentemente da forma de resposta apresentada pelo Réu, teve de se empenhar na estruturação da petição inicial e na confecção das demais peças de manifestação que foram necessárias, fazendo, por conseguinte, jus à percepção da remuneração por seu trabalho, conforme previsto em lei. Apelação Cível desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que o reconhecimento do pedido da recorrida minimizou os custos do processo judicial, devendo ser lhe assegurado o pagamento de apenas 50% (cinquenta por cento) de honorários advocatícios. Aduz que esse oportuno reconhecimento permitiu a eliminação de toda a discussão relativa ao mérito da causa em si, devendo o resultado mostrar-se vantajoso para ambas as partes. Assim, embora o aludido artigo imponha a obrigação de provar o cumprimento integral da prestação reconhecida, para ter o direito à redução dos honorários, isso não lhe pode ser exigido por ser juridicamente impossível, haja vista que sua sistemática de pagamento, como Ente Público, exige a necessária expedição de RPV e/ou precatório. Dessa forma, entende que deve ser eliminado o vício, fazendo-se constar do acórdão o seu direito, à redução dos honorários pela metade, independentemente de sua fixação ocorrer nesta fase processual na vindoura. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003